Tribunal: TJDFT
Processo: 0740452-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740452-73.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: L. M. C. B. REPRESENTANTE LEGAL: THALITA TAMARA BELARMINO RIBEIRO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito Substituta em Plantão no NUPLA, sendo o processo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência n. 0714538-89.2022.8.07.0005, proposta por L.M.C.B., representado por T. T. B. R. C., em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 141691671 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a tutela de urgência para que a agravante autorizasse e custeasse a internação do autor para realização dos procedimentos indicados pelo médico assistente, além dos materiais necessários, consoante prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante afirma que não deve ser aplicada multa estabelecida em razão do cumprimento integral da tutela deferida. Sustenta o cabimento do agravo de instrumento ao argumento de que não restaram demonstrados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pelo juízo de primeiro grau e que há a possibilidade de irreversibilidade de seus efeitos, pois o agravado não tem condições financeiras e, em caso de sua sucumbência, não poderá ressarcir à agravante pelos custos do tratamento médico. Assevera que, como o agravado contratou o plano de saúde em 01/06/2022, para ter acesso à internação hospitalar, teria que esperar o prazo de carência de 180 (cento e oitenta) dias, o qual findará em 28/11/2022. Aduz que, a Resolução CONSU No 13, de 04/11/1998, com relação à legalidade do período de carência contratual e diferenciação entre atendimentos de urgência e emergência, estabelece que quando o atendimento de emergência for efetuado no decorrer dos períodos de carência, este deverá abranger cobertura igualmente àquela fixada para o plano ou seguro do segmento ambulatorial, não garantindo, portanto, cobertura para internação. Argumenta que se encontra no exercício regular de direito por cumprir a determinação legal e que, assim, não há que se falar em responsabilização civil. Ressalta que a imputação constante de internações não cobertas pelo contrato, seja por estipulação de período de carência ou inexistência no rol da ANS, certamente inviabilizaria a atividade empresarial das operadoras de planos de saúde. Ao final, a agravante postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o afastamento da tutela deferida pelo juízo de primeiro grau. Preparo recolhido sob os IDs 41740154 e 41740148. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis[1] ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto, conforme explicita Daniel Amorim Assumpção Neves[2]: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausabilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a possibilidade de se sobrestar a decisão que determinou que a agravante autorizasse e custeasse a internação do autor para realização dos procedimentos indicados pelo médico assistente, além dos materiais necessários, consoante prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil. Inicialmente, cabe registrar que o agravado é beneficiário do plano de saúde Smile Saúde Premium Promo DF – AD – ENF (ambulatorial + hospitalar com obstetrícia), de abrangência estadual, na modalidade coletivo por adesão (ID 141683194 dos autos de referência). No ID 141683193, p. 25 dos autos de origem, consta o print de tela do site do Plano de Saúde, com a informação de que para internações clínicas, quanto às cirurgias eletivas e internações em leitos de alta complexidade o fim da carência para a beneficiária se dará em 28/11/2022. A seu turno, no ID 41740149, a agravante junta a relação de carências do plano de saúde que confirma a informação acima elencada e acresce que, nos casos de urgência e emergência, a carência se encerrou em 02/06/2022. Ademais, infere-se do documento de ID 141683193, p. 26-28 (autos de origem) que o agravado se encontra adimplente. Nota-se da leitura dos autos que o agravado procurou o atendimento médico, oportunidade em que foram realizados exames clínicos por meio dos quais se constatou que ele se encontrava com quadro de febre e dor no ouvido há 3 dias. Verifica-se, ainda, que nos 15 (quinze) dias anteriores ao dia 05/11/2022 havia feito uso, mediante prescrição médica, do medicamento Ceclor e, em setembro de 2022, de Amoxicilina associada a Clavulanato para tratamento de amigdalite. Considerando o cenário, a conduta médica indicada foi a internação para administração de antibioticoterapia venosa, haja vista a quantidade de antibióticos orais que foram utilizados em um curto espaço de tempo. Constitui-se, portanto, que necessitou de internação em regime de urgência para controle da sintomatologia, uma vez que a não dispensação de tratamento adequado poderia levar ao agravamento do diagnóstico. O artigo 12, inciso V, alínea c, da Lei 9.656/1998 fixa prazo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência, (c)omo tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. Logo, como restou demonstrado nos autos que o caso do agravado se enquadrava na hipótese de urgência, o prazo de carência da cobertura é de 24 (vinte e quatro) horas. A corroborar esse entendimento vejamos a Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 597. A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação. No sentido de que em situações de emergência ou de urgência é obrigatória a cobertura desses atendimentos trago à colação ementas de julgados desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TRATAMENTO EMERGENCIAL. RECUSA INDEVIDA DA OPERADORA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRAZO DE CARÊNCIA. LEI No 9.656/98. RESOLUÇÃO No 13 CONSU. LIMITAÇÃO A 12 HORAS DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEXTO ANTERIOR À MEDIDA PROVISÓRIA 2.177-44/2001. CONDUTA ABUSIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 35-C da Lei no 9.656/98 determina a obrigatoriedade da cobertura de atendimento para os casos de emergência, uma vez que implica risco imediato de vida para o paciente, de modo que, sendo o caso de emergência ou urgência no tratamento, a lei não limita o período de atendimento, mas apenas estabelece o período máximo de carência, a saber, 24 horas, a teor do disposto no artigo 12, V, da referida lei. 2. Afasta-se a aplicação da Resolução do Conselho de Saúde Suplementar - CONSU No 13/1998, que limita a cobertura ao tempo máximo de doze horas, quando a situação é regida pela Lei no 9.656/1998, com alteração promovida pela Medida Provisória no 2.177-44/2001, que estabeleceu prazo máximo de vinte e quatro horas de carência para tratamentos de emergência. 3. A recusa pelo plano de saúde em autorizar a internação hospitalar, conforme recomendação médica, configura conduta abusiva e indevida. 4. Demonstrada a situação de emergência, bem como transcorridas mais de vinte e quatro horas desde a contratação, é dever do plano de saúde contratado cobrir as despesas de internação do beneficiário. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1426452, 07043011120228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO. RECUSA. ILEGALIDADE. MULTA. ASTREINTES. INCIDÊNCIA. EXCESSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ASTREINTES. NATUREZA INIBITÓRIA E COERCITIVA. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. Embora as operadoras de planos de saúde tenham a faculdade de estabelecer contratualmente prazo de carência para a vigência das coberturas contratadas (art. 12, V da Lei no 9.656/98), esse prazo só pode ser observado nos casos de despesas médicas eletivas, que não reflitam atendimento por situação de urgência ou emergência. 2. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h, conforme determina o art. 35-C da Lei no 9.656/1998. Logo, é ilegítima a negativa da operadora de plano de saúde em autorizar a internação solicitada pelo médico assistente. 3. A imposição de multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Diante da natureza inibitória e coercitiva da medida, assim como da importância do bem jurídico tutelado pela decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, não há que se falar em excesso da multa pré-fixada pelo Juízo para o caso de descumprimento da obrigação. 4. Quanto ao prazo para o cumprimento da liminar, devem ser considerados os mesmos argumentos, pois em razão do quadro clínico da paciente, a internação e o tratamento devem ocorrer com brevidade, sob pena de piora no seu quadro de saúde. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1427015, 07038439120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. BENEFICIÁRIA ACOMETIDA POR GRAVE QUADRO. EXAMES E TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO. NATUREZA EMERGENCIAL. COBERTURA. CARÊNCIA. PRAZO LEGAL (24 MESES). CUMPRIMENTO. EXCLUDENTE DE COBERTURA. INFIRMAÇÃO. TRATAMENTO. OPERADORA. RECUSA INJUSTIFICADA. LIMITAÇÃO DE TEMPO E MODULAÇÃO DA FORMA DO TRATAMENTO NO PERÍODO DE CARÊNCIA. TRATAMENTO EMERGENCIAL. PREVISÕES ÍRRITAS. EXEGESE CONFORME A NATUREZA E DESTINAÇÃO DO CONTRATO (LEI No 9.656/98, ARTS. 11, 12, V, E 35-C, I). ILÍCITO CONTRATUAL. CUSTEIO. ASSEGURAÇÃO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DECISÃO. MANUTENÇÃO. PREEXISTÊNCIA DA ENFERMIDADE. QUESTÃO AINDA NÃO FORMULADA E ANALISADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão resolvida pela instância inferior, ou seja, após o órgão jurisdicional a quo ter se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, derivando dessa regulação que, não analisado o formulado pelo juiz da causa, não pode a questão ser examinada diretamente no Juízo ad quem nem formulada em sede recursal como forma de ser prevenida a supressão de grau jurisdicional e observado o alcance do recurso. 2. Aviada a ação sob determinação formatação alinhada como causa de pedir, à parte ré é assegurado o pleno contraditório, com todos os instrumentos e recursos que lhe são inerentes, não lhe sendo permitido, contudo, no ambiente de recurso interposto em face de decisão interlocutória que concedera a tutela provisória postulada pela parte autora, alinhar como fundamentos da reforma do decidido matéria ainda não submetida ao crivo do contraditório, sob pena de haver subversão da ordem processual e se debater no ambiente recursal questões ainda não debatidas e resolvidas pelo juiz da causa. 3. Enlaçando operadora de serviço de plano de saúde como fornecedora e a beneficiária como destinatária final das coberturas avençadas, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, o contrato de plano de saúde emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição do avençado a exegese que se afigure mais consentânea com o objeto do pactuado e com os direitos do segurado (CDC, art. 47). 4. Conquanto legítima a fixação de prazo de carência para vigência das coberturas derivadas de plano de saúde, a condição deve ser pautada pelo legalmente estabelecido, não se afigurando viável sua fixação para as hipóteses de intervenção cirúrgica e tratamento de urgência ou emergência em interstício superior ao legalmente autorizado, que é de 24 horas, consoante o estabelecido pelo legislador como forma de velar pela preservação do objetivado com a formalização do contrato (Lei no 9.656/98, arts. 12, V, e 35-C), resultando que, transcorrido o interregno modulado, a operadora está obrigada a suportar as coberturas de tratamento de natureza emergencial ou de urgência, legitimando que, em se recusando, seja-lhe cominada obrigação com esse viso na via judicial de molde a ser assegurada a higidez legal e a realização do objeto contratado. 5. Agravo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. (Acórdão 1423920, 07061398620228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 3/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Cumpre salientar que a limitação de cobertura às 12 (doze) primeiras horas de atendimento, prevista no artigo 2o da Resolução CONSU no 13/1998, diz respeito exclusivamente ao plano ambulatorial. Consoante a Súmula 302 do Superior Tribunal de Justiça, em casos de emergência ou urgência, a cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, afigura-se abusiva nos moldes do artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, que rege a relação jurídica em debate. A corroborar o entendimento de que a cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras doze horas é abusiva, seguem ementas de julgados do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRAZO DE CARÊNCIA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE INTERNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte, não deve por isso ser imputado vicio ao julgado. 2. Não prospera a pretensão da recorrente no sentido de limitar a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: "É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.802.795/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/12/2021.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. RECUSA DE ATENDIMENTO EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. FRAUDE. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Apresenta-se deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC se faz de forma genérica, não havendo a demonstração clara dos pontos do acórdão que se apresentam omissos, contraditórios ou obscuros. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, é abusiva a negativa de cobertura para tratamento de emergência ou urgência do segurado sob o argumento de necessidade de cumprimento do período de carência. 3. "Não se limita a cobertura de urgência e de emergência ao que foi despendido apenas nas primeiras doze horas de tratamento, tendo em vista o disposto na súmula 302 do STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. Precedentes." (AgInt no AgInt no AREsp 1458340/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019) 4. O Tribunal de origem, amparado no acervo fático-probatório, concluiu que o quadro de saúde da beneficiária era de conhecimento da operadora do plano de saúde, não havendo omissão quanto à doença preexistente. Desse modo, insindicável a conclusão do Tribunal por esta Corte Superior, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.571.523/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/3/2021, DJe de 18/3/2021.) (grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. PROCEDIMENTO DE EMERGÊNCIA. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO. DESCABIMENTO. SÚMULA 302 DO STJ. SENTENÇA E ACÓRDÃO REFORMADOS. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE. AFERIÇÃO DO PERÍODO PELO QUAL PERDUROU A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência pacífica desta Casa dispõe que "a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência" (AgInt no AREsp 1.269.169/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 18/9/2018). 2. Outrossim, o prazo de internação não se limita às 12 (doze) primeiras horas, segundo estabelece a redação da Súmula 302 do STJ: "é abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado". 3. A modificação da conclusão delineada no acórdão recorrido, no sentido de que a situação de emergência subsistiu de 11 a 20/2/2006, e o acolhimento da tese da agravante, de que a circunstância de urgência se deu apenas no dia 11/2/2006, demandariam necessariamente o revolvimento dos fatos e das provas dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1796795/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/06/2019, DJe 25/06/2019.) grifo nosso Por outro lado, é necessário consignar que, em consulta ao Anexo I do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde - 2021 da Resolução Normativa - RN 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS[3], em sua página 61, pode ser atestada a indicação de cobertura para a TERAPIA IMUNOBIOLÓGICA ENDOVENOSA, INTRAMUSCULAR OU SUBCUTÂNEA (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO). Observa-se, assim, que não subsistem os argumentos lançados pela agravante, pois a urgência médica se encontra devidamente comprovada, bem como o procedimento se encontra elencado dentre aqueles que compõem o rol de procedimentos da Resolução Normativa - RN 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Ressalte-se, por fim, que a determinação da aplicação de multa foi condicionada ao descumprimento por parte da agravante da tutela deferida pelo juízo a quo. Portanto, sua imposição ocorrerá tão-somente quando não for verificado o cumprimento da decisão judicial. Por conseguinte, não há razão para que seja imposto efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável ao sobrestamento da eficácia da decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara Cível de Planaltina, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelas agravantes se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de novembro de 2022 às 13:27:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. [3] O referido rol se encontra disponível no sítio eletrônico https://www.gov.br/ans/pt-br/arquivos/assuntos/consumidor/o-que-seu-plano-deve-cobrir/anexo_i_rol_2021rn_4652021.pdf